Tribunal: TJSP
Processo: 2006852-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Decisão que determina o recolhimento prévio das custas referentes à expedição de carta citatória, sob pena de extinção – Reforma - Despesa Postal - Aplicação do art. 91, do CPC, e art. 39 da LEF - Decisão reformada – Recurso provido.